Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018154-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DEGENSZAJN STOLAR - CPF: 501.331.738-01 (ADVOGADO), OTTO RESENDE VILELA - CPF: 130.268.578-31 (AGRAVANTE), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - CPF: 151.901.588-70 (ADVOGADO), CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - CPF: 189.275.298-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar de Caráter Antecedente. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. Nova Citação. Desnecessidade Reconhecida. Intimação para Pagamento do Débito. Providência Suficiente.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, em sede de Tutela Cautelar Antecedente convertida em Execução de Título Extrajudicial, determinou a nova citação, via postal, do executado para pagamento da dívida no prazo legal

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária nova citação do executado após a conversão da tutela cautelar antecedente em execução, quando já houve seu comparecimento espontâneo aos autos, com constituição de advogado

III.
Razões De Decidir

3. O procedimento da tutela cautelar antecedente (arts. 305 a 310 do CPC) prevê o aditamento do pedido principal sem formação de novo processo, sendo suficiente a intimação da parte requerida já constituídas nos autos.

4. A doutrina reconhece que, no caso de conversão da cautelar em Execução de Título Extrajudicial, deve-se observar o rito do processo executivo, com intimação para pagamento do débito, mas dispensada nova citação quando o executado já está validamente integrado à lide.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos da tutela cautelar antecedente, com apresentação de defesa e constituição de advogado, supre a necessidade de nova citação após o aditamento para conversão em execução de título extrajudicial. 2. A conversão da medida cautelar em execução não exige nova citação, sendo suficiente a intimação do advogado já constituído.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 305 a 310 e 829.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018154-95.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Otto Resende Vilela
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Execução de Título Extrajudicial n. 1034647-58.2024.8.11.0041, proposta por
Getúlio Vilela de Figueiredo
.

O Juiz
a quo
determinou a citação do Agravado por via postal, tendo em vista a conversão da classe processual de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente para Execução de Título Extrajudicial.

O Agravante sustenta que a determinação de nova citação é desnecessária, uma vez que o Agravado já compareceu aos autos por meio de advogado constituído, circunstância que supre a citação formal.

Defende que eventual insistência no ato favorece conduta procrastinatória do Agravado/Executado e causa prejuízo à efetividade da Execução.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão apenas para intimar o Agravado a pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, pelo Diário de Justiça Eletrônico. Alternativamente, pleiteia que a citação seja feita por oficial de justiça, uma vez que via postal será ineficaz.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 291813860).

Contraminuta juntada no Id. 294558886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Otto Resende Vilela
ajuizou
Tutela Cautelar de Caráter Antecedente
, com pedido de arresto, em face de
Getúlio Vilela de Figueiredo
, com o objetivo de assegurar futura execução de crédito decorrente de confissão de dívida inadimplida.

O pedido foi acolhido e o Juiz de primeiro grau deferiu o arresto no rosto dos autos da Ação n. 0160125-44.1997.8.26.0002, até o limite do débito. Determinou-se, ainda, a citação.

O aviso de recebimento da correspondência foi juntado aos autos, mas assinado por terceiro estranho à lide. Ainda assim, Getúlio Vilela de Figueiredo compareceu espontaneamente aos autos, apresentou contestação ao pedido cautelar e indicou provas.

Em seguida, o Agravante/Exequente aditou a inicial, formulou o pedido principal, a fim de converter a Tutela Cautelar em Execução de Título Extrajudicial.

Ao apreciar o aditamento, o Juiz de primeiro grau reconheceu que o comparecimento espontâneo do Agravado supre a citação formal, porém determinou, ainda assim, nova citação do Agravado,
por correio,
para pagamento da dívida no prazo de três dias, conforme artigo 829 do CPC.

É contra esse ponto da decisão que se insurge o Agravante.

Em suas razões, sustenta que a determinação de nova citação é desnecessária, uma vez que o Recorrido já compareceu aos autos, por meio de advogado constituído, circunstância que supre a citação formal.

Defende que eventual insistência no ato favorece conduta procrastinatória do Recorrido e causa prejuízo à efetividade da Execução.

A controvérsia consiste em definir se há necessidade de nova citação do Agravado/Executado após a conversão da Ação Cautelar Antecedente em Execução de Título Extrajudicial, nos moldes do art. 308 do CPC.

Nos termos do procedimento especial da tutela cautelar antecedente (artigos 305 a 310 do CPC), o autor pode formular o pedido de urgência para assegurar o resultado útil da futura Ação. Uma vez deferida a medida liminar, o requerido é citado para oferecer contestação ao pedido cautelar.

Após essa fase, o autor deverá aditar a inicial para incluir o pedido principal, hipótese em que não haverá constituição de novo processo, tampouco nova autuação ou recolhimento de custas adicionais.

Quanto à necessidade de nova citação, esclarece a doutrina:

"Se a ação principal for de conhecimento e a causa comportar autocomposição, as partes, após a formulação do pedido principal, serão intimadas para comparecer à audiência de conciliação ou mediação.
Note-se tratar-se de simples intimação – inclusive do réu, que pode até fazer na pessoa de seu advogado, se já estiver constituído nos autos. Não há citação do réu, pois não há novo processo (art. 308, § 3.o, do CPC/2015).
A audiência não se realizará, se a causa não comportar autocomposição ou se as partes tiverem ambas (e todos os litisconsortes, se for o caso) manifestado desinteresse na realização do ato. Em qualquer caso, o prazo para contestar o pedido principal observará as regras do art. 335 do CPC/2015 (v. n. 8.4, acima) – e a subsequente disciplina do procedimento comum.

O Código apenas disciplina a hipótese de a ação principal ser de conhecimento. Contudo, reitere-se que ela pode também ser de execução. Nesse caso, deverão ser observadas as regras do processo executivo
(v. vol. 3, cap. 7 e ss.). (Wambier, 2022)

Caso o pedido cautelar refira-se a uma execução fundada em título extrajudicial, p. ex. dever-se-á seguir o procedimento correspondente
(p. ex.,
intimando-se o executado para pagar, cf. art. 829 do CPC/2015
, tendo, então, curso o prazo para o executado embargar a execução, no prazo referido no art. 915 do CPC/2015)." (Medina, 2021)

Portanto, ainda que o procedimento executivo determine a citação do executado para pagamento no prazo de três dias (art. 829 do CPC), nos casos de aditamento de pedido principal em sede de tutela cautelar antecedente, como na hipótese dos autos, o entendimento que melhor se coaduna com o sistema processual é o de que não se exige nova citação, mas apenas intimação da parte já integrada à relação processual.

Com efeito, o Agravado apresentou contestação, requereu produção de provas, constituiu advogado e manteve atuante após o aditamento. Esse comportamento evidencia ciência inequívoca do curso processual, tornando ineficaz qualquer nova tentativa de citação postal, especialmente considerando que a primeira tentativa restou frustrada por assinatura de terceiro, o que pode se repetir.

A exigência de nova citação afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da cooperação, previstos no artigo 6o do CPC, e compromete a efetiva entrega da tutela jurisdicional.

Assim, deve ser acolhido o inconformismo do Agravante, para que o Agravado seja apenas intimado, na pessoa de seu advogado já constituído nos autos, para pagar o débito no prazo de três dias, conforme dispõe o artigo 829 do CPC, com regular prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
reformo a decisão agravada apenas no ponto em que determina a citação, a fim de que o executado seja apenas intimado, na pessoa de seu advogado, para o pagamento do débito no prazo de três dias, prosseguindo-se nos demais termos do processo executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025